Tribunal: STF
Processo: HC 231645
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João José do Nascimento Neto contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 845.988/PB.  



    Consta do decisum impugnado que o paciente “[...] teve sua prisão preventiva decretada, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, do Código Penal, de forma tentada”. (sítio eletrônico do STJ)  



    O impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Excelência, estamos diante de FLAGRANTE ILEGALIDADE e PRISÃO EXTEMPORÂNEA, tendo em vista que a prisão foi decretada sem a conclusão do inquérito policial e já decorreram 07 (sete) meses até a data atual.



    O fato ocorreu em setembro de 2022 e a prisão foi decretada em janeiro de 2023, sendo que até a presente data o inquérito policial não foi concluído, bem como só existe o termo de declaração da vítima como prova.



    Outrossim, é que a fundamentação do decreto prisional se baseia na gravidade abstrata do suposto delito e em elementos de informação colhidos pela polícia civil, em fase policial, o que não pode ser unicamente ser alicerce de nenhum decreto prisional.” (documento eletrônico 1, p. 4)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, estando presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para determinar o relaxamento da prisão preventiva, concedendo o direito de aguardar em liberdade as investigações/processo ao paciente (JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO), aplicando, se for o caso, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP), bem como expedindo o alvará de soltura em seu favor, e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se que o paciente aguarde o processo em liberdade, como medida de inteira justiça.



    Requer ainda a intimação da autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias e a intimação do Representante do Ministério Público para acompanhar o feito.



    Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, em especial a prova documental (Antecedentes Criminais e cópia integral do processo de Habeas Corpus nº 0816558-20.2023.815.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba).” (documento eletrônico 1, p. 21)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, o writ não está devidamente instruído, pois ausente cópia da decisão impugnada.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não se dá no presente caso.  



    Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 22/5/2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator